Tribunal: TJPA
Processo: 0814289-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814289-30.2022.8.14.0401

APELANTE: MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. LEI MARIA DA PENHA. DEPOIMENTO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O acusado MÁRIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA foi condenado em primeira instância pelo crime de
violência psicológica contra a mulher
, tipificado no Art. 147-B do Código Penal, e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

A defesa do acusado Mário Domingos Canelas Almeida pleiteou a
nulidade do depoimento especial do adolescente GUSTAVO NASCIMENTO HOUAT
, alegando que ele, por ser filho da vítima, deveria ser considerado um "informante" e não ter a obrigação de dizer a verdade.

Adicionalmente, requereu a
nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes
, sob o argumento de que o réu não foi novamente intimado para o ato, o que teria configurado cerceamento de defesa e violação da paridade de armas.

Por fim, a defesa sustentou a
ausência de autoria e materialidade delitivas
, bem como a
insuficiência probatória
e a ausência de nexo causal entre os laudos psicológicos da vítima e a conduta do acusado, invocando o princípio do
in dubio pro reo
para pleitear a absolvição.

III. Razões de decidir

O Tribunal rejeitou as preliminares e manteve a condenação.

Quanto à nulidade da audiência
: Verificou-se que o réu
foi devidamente intimado
para a audiência de 10 de maio de 2024, tendo assinado o termo da audiência anterior em 27 de fevereiro de 2024, onde a nova data foi fixada, demonstrando sua ciência do ato processual. A alegação de nulidade foi considerada tardia e não demonstrou
efetivo prejuízo à parte
(princípio
pas de nullité sans grief
, Art. 563 do CPP), uma vez que o réu esteve assistido por advogado particular em todas as audiências, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à nulidade do depoimento especial
: A pretensão da defesa não encontrou amparo legal, pois as declarações prestadas por "informantes", quando
coerentes e em harmonia com o depoimento da vítima e outras provas
, podem fundamentar a condenação. O depoimento de GUSTAVO NASCIMENTO HOUAT foi colhido em conformidade com a Lei nº 13.431/2017 (que regulamenta a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência) e foi descrito como
"conclusivos e minuciosamente detalhados das condutas do crime de violência"
, corroborando o relato da vítima.

Quanto à absolvição por insuficiência de provas
: A autoria e materialidade delitivas restaram
cabalmente configuradas e incontestes
. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a
palavra da vítima possui especial relevância e força probatória
, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção. O depoimento da vítima foi detalhado, firme e seguro, e foi
corroborado pelo depoimento especial do adolescente
, pelos
laudos médicos
que indicaram transtorno de ansiedade e depressão relacionados à conduta do acusado, e por
provas documentais como áudios e prints de conversas de WhatsApp
. Diante do robusto conjunto probatório, o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do Recurso de Apelação Criminal, mas
NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida em primeira instância.

Dispositivos relevantes:
Art. 147-B do Código Penal Brasileiro (CP); Art. 563 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 155 do Código de Processo Penal (CPP); Lei nº 13.431/2017

Julgados relevantes:

AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 (Superior Tribunal de Justiça)

TJ-DF 0708135-92 .2022.8.07.0009 1855867, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/05/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/05/2024 (Tribunal de Justiça do Distrito Federal)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0814289-30.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MÁRIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA

ADVOGADO: ANTÔNIO VÍTOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA 19.782

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MÁRIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara DE Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou nas sanções previstas no
art. 147-B, do CP (crime de violência psicológica contra a mulher), fixando-lhe a pena final de 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do acusado pela prática do crime tipificado no
Artigo 147-B do Código Penal Brasileiro (Violência Psicológica contra a Mulher) e a fixação de indenização por dano moral.

A vítima relatou sofrer
violência psicológica
por aproximadamente quatro anos e estar acompanhada por psiquiatra desde o final de 2019. O acusado falava mal dela para outras pessoas, fazendo com que ela fosse odiada por conhecidos, se comportava de forma fria, não se comunicava e gritava com ela. A vítima alegou que o acusado mantinha diversos relacionamentos durante a união e que a humilhava para efetuar o pagamento por serviços que ela prestava a ele.

No final de 2021, as partes se separaram, mas a vítima retornou a morar com o denunciado em 06/05/2022, porém, na data de 28/05/2022, a ofendida flagrou o recorrente postando vídeos de outras mulheres, reagiu e ele a agrediu fisicamente, puxando seu cabelo, desferindo socos em sua cabeça e tentando enforcá-la. Ela se defendeu desferindo um tapa no rosto dele.

O filho menor da vítima precisou pular o muro da casa para sair e viu o acusado e uma amiga dele, Albertina Hilka Oliveira e Silva, humilhando e ofendendo a ofendida. Em 10/06/2022, o recorrente teria ordenado que a empregada doméstica retirasse todos os alimentos da residência, deixando a vítima sem nada, e parou de pagar contas de energia e internet.

Laudos médicos (IDs nº 74314490 e 74314492) indicam que a vítima apresenta sintomas de transtorno de ansiedade (desânimo, humor entristecido, taquicardia) há mais de um ano, sendo a relação afetiva com o denunciado o motivo principal.

A denúncia foi recebida em
11 de novembro de 2022.

O acusado apresentou sua resposta à acusação em
31 de janeiro de 2023
, por intermédio de seu advogado.

Em
6 de fevereiro de 2023
, foi ratificado o recebimento da denúncia e determinada a designação de data para audiência de instrução e julgamento.

A audiência foi realizada no dia
10 de maio de 2024. A audiência
aconteceu presencialmente. O acusado MÁRIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA não compareceu e sua revelia foi decretada. A vítima JEYMY GLAUCYA LIMA NASCIMENTO esteve presente. A testemunha adolescente GUSTAVO NASCIMENTO HOUAT (filho da vítima e enteado do acusado) prestou depoimento especial.

O Ministério Público, mediante apresentação de memoriais, pugnou pela condenação do réu, afirmando que a autoria e materialidade delitivas eram incontestes, baseadas no depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento especial do adolescente, e provas documentais.

Houve apresentação de memoriais da a
ssistente de Acusação que
reafirmou as agressões físicas e a violência psicológica sofridas pela vítima, apresentando provas documentais e testemunhais que embasam a condenação do réu. Destacou que a vítima desenvolveu problemas físicos como queda de cabelo e problemas de pele devido ao estado emocional. Requereu a condenação e indenização por danos morais.

A defesa apresentou memoriais requerendo a nulidade do depoimento de GUSTAVO NASCIMENTO HOUAT por ele ser filho da vítima e não testemunha. Alegou nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes devido à ausência de nova intimação para o réu, o que impediu seu interrogatório e configurou cerceamento de defesa e violação da paridade de armas. Sustentou a ausência de nexo causal entre os laudos psicológicos da vítima e a conduta do acusado, invocando o princípio
in dubio pro reo
para pedir a absolvição por falta de provas.

A
sentença foi proferida em 05 de julho de 2024
, condenando o acusado Mário Domingos Canelas Almeida
pela prática do delito tipificado no art. 147-B do Código Penal
. A pena foi fixada em 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 42 (quarente e dois) dias-multa. O réu foi condenado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção pelo IGP-M/FGV a partir da data do julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir de 01/03/2017.

Inconformado com a sentença, o réu interpôs Recurso de Apelação requerendo a nulidade do depoimento especial do adolescente e da irregularidade na sua intimação, bem como a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do
In Dubio pro Reo
.

Em 16 de julho de 2024, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu
desprovimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
em parecer (13/09/2024), se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO, DOS ATOS SUBSEQUENTES E NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DO ADOLESCENTE

A defesa argumenta a nulidade da audiência realizada em 10 de maio de 2024, na qual foi decretada a revelia do réu, sob o fundamento de que MÁRIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA não teria sido novamente intimado para tal ato, em contraste com a testemunha GUSTAVO NASCIMENTO HOUAT, que teria recebido nova intimação em caráter de urgência. Alega-se que esta situação gerou uma "distorção inaceitável" e cerceamento do direito à autodefesa.

Contudo, uma análise minuciosa dos autos revela que o argumento do apelante não prospera. Conforme Termo de Audiência (ID 109955034), o réu MÁRIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA
estava presente na audiência anterior, realizada em 27 de fevereiro de 2024, e foi devidamente intimado para a nova audiência designada para 10 de maio de 2024, às 09h30min
. A certidão do processo demonstra que ele assinou o Termo de Audiência onde a nova data foi fixada, evidenciando sua ciência do ato processual.

O réu estava regularmente intimado e que a alegação de nulidade foi tardia.

No processo penal, a declaração de nulidade de um ato processual depende da demonstração de
efetivo prejuízo à parte
que a alega, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(Art. 563 do CPP). No presente caso, inexiste nos autos a comprovação de prejuízo concreto sofrido pelo apelante. O réu esteve assistido por advogado particular, e este acompanhou todas as audiências de instrução criminal, inclusive tomando ciência da nova data da audiência a ser realizada. A presença da defesa técnica garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, mesmo na ausência do réu.

De outra banda, a defesa igualmente pleiteia a nulidade do depoimento especial de GUSTAVO NASCIMENTO HOUAT, filho da vítima, sob o argumento de que ele deveria ser considerado um "informante" e, portanto, não teria a obrigação de dizer a verdade.

Entretanto, essa pretensão não encontra amparo legal nem fático. Conforme o Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção
pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
(Art. 155 do CPP). As declarações prestadas por "informantes" (pessoas que possuem algum grau de parentesco ou interesse na causa, e que, por isso, são dispensadas do compromisso de dizer a verdade), quando
coerentes e em harmonia com o depoimento da vítima e outras provas
, podem sim fundamentar a condenação.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume
especial relevância
, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção. No caso em tela, o depoimento de GUSTAVO NASCIMENTO HOUAT é descrito como
"conclusivos e minuciosamente detalhados das condutas do crime de violência"
, e foi colhido em conformidade com a Lei nº 13.431/2017, que regulamenta a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A lei prevê que uma nova tomada de depoimento especial somente se procede mediante justificada imprescindibilidade, o que não foi demonstrado. A valoração de tais depoimentos compete ao Juízo, que a realizou acertadamente.

Pelo exposto,
Rejeito as preliminares.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO DE AMEAÇA

A defesa argumenta a inexistência de autoria e a falta de provas materiais, bem como a ausência dos requisitos do Art. 147-B do Código Penal, para justificar a absolvição. Contudo, uma análise detida dos autos e das provas produzidas demonstra que a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente configuradas e incontestes, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

Diversos elementos probatórios convergem para sustentar a condenação.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui
especial relevância e força probatória
, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção. A vítima confirmou em Juízo, de forma clara, firme e segura, que sofria violência psicológica do réu, seu ex-marido. Ela declarou que o acusado a controlava muito, impedia-a de trabalhar para terceiros, exigindo que trabalhasse apenas para ele, e a humilhava durante as brigas, impedindo-a de ter vida social e amizades, enquanto ele próprio se relacionava com outras mulheres. A vítima também buscou auxílio profissional para os danos psíquicos sofridos.

Conforme corretamente pontuado pela sentença, a palavra da vítima assume especial relevância e valor probatório, tendo em vista que tais delitos geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. No presente caso, os relatos das vítimas em juízo foram detalhados, coerentes e firmes, sendo corroborados pelo registro policial inicial e não contrariados por qualquer outra prova contundente nos autos.

A vítima Ivania Teixeira Pinheiro declarou:

“(...)
que conheceu o acusado e que tudo foi muito rápido, poucos dias depois já estavam convivendo.
“Que o acusado a controlava muito. Que ele a impediu de trabalhar e que a vítima só poderia trablhar para ele. Que a vítima trabalhava, mas parou porque o acusado disse que ela não ia precisar”.

“Que durante as brigas, o acusado a humilhava. Que eles não tinham vida social. Que a vítima não tem amizades e sua única amiga na época dos fatos o acusado não gostava, mas o acusado saia para praia com outras mulheres.”

“Que durante um breve rompimento, o acusado colocou varias mulheres na casa e tirava várias fotos. Que o acusado já fez violencia psicologica com o filho, que é de outro relacionamento, da vítima”

“Que a ofendia chamando de: “INTERESSEIRA, PUTA, VAGABUNDA”.

“Que a vítima procurou ajuda psicologica particular a 4 anos e ainda tá fazendo esse acompanhamento. Que foi diagnostica com transtorno de ansiedade e depressão”

“Que a vítima teve muita queda de cabelo, crise de psoriase, não conseguia ler, parou a faculdade por não ficar em um ambiente cheio de pessoas. Mas que está bem melhor”

O fato de a vítima ter buscado amparo na delegacia reforça o temor sentido.
Nesse sentido, a jurisprudência:

“Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. INÉPCIAL DA DENÚNCIA. REJEITADA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 2. A conduta do réu foi individualizada de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever, com detalhes, a conduta do autor, o que afasta a alegação de inépcia da inicial acusatória, pois preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta. 4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor. Para a consumação do crime, não se exige qualquer resultado naturalístico ou ânimo calmo e refletido do ofensor. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.” (AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 0708135-92 .2022.8.07.0009 1855867, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/05/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/05/2024)

O depoimento de GUSTAVO NASCIMENTO HOUAT, filho da vítima e enteado do acusado, foi colhido como depoimento especial e se mostrou
conclusivo e minuciosamente detalhado das condutas do crime de violência psicológica
. O adolescente relatou que sua mãe queria se separar e o réu não aceitava, iniciando brigas. Ele descreveu o réu como alguém que "mandava", a mãe não podia fazer nada, e que "ele humilhava muito ela por qualquer coisa". GUSTAVO também presenciou o réu falando mal da mãe dele, inclusive com palavrões, e mencionou que a mãe desenvolveu depressão e ansiedade, fez tratamento, ganhou peso, ficou acamada, e ainda faz tratamento psicológico. Relatou ameaças e humilhações, inclusive na frente de sua professora particular. Tais declarações são cruciais e coadunam com o relato da vítima, corroborando a materialidade e autoria do delito de violência psicológica. A alegação da defesa de que ele deveria ser considerado um "informante" sem obrigação de dizer a verdade não prospera, uma vez que as declarações de informantes, quando coerentes e em harmonia com outras provas, podem sim fundamentar a condenação, e no presente caso, o depoimento foi colhido em procedimento de escuta especializada.

O relatório médico acostado aos autos corrobora os danos psicológicos sofridos pela vítima. Adicionalmente, há provas como áudios e
prints
de conversas de WhatsApp que demonstram o constrangimento e a humilhação imposta pelo réu à vítima. A própria defesa, em seus memoriais, apontou que os constrangimentos realizados pelo patrono do acusado durante a audiência corroboravam as provas de constrangimento via WhatsApp.

A defesa também reitera a tese de nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes, incluindo o depoimento especial do adolescente, por suposto cerceamento de defesa e violação ao princípio da paridade de armas. Contudo, essa preliminar já foi devidamente rechaçada em momento processual oportuno (ou deveria ter sido). O réu estava presente na audiência anterior (27/02/2024) e foi devidamente intimado para a nova data (10/05/2024), conforme sua assinatura no termo de audiência. A alegação tardia de nulidade configura "nulidade de algibeira", sanada por preclusão. Ademais, no processo penal, a declaração de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte (
pas de nullité sans grief
), o que não foi comprovado. O réu esteve assistido por advogado particular, e a presença da defesa técnica garante o contraditório e a ampla defesa, mesmo na ausência do réu.

Diante do conjunto probatório robusto e convergente, que inclui a palavra da vítima, o depoimento especial do adolescente e as provas documentais, fica demonstrada a autoria e a materialidade do crime de violência psicológica. Não há que se falar em insuficiência probatória, razão pela qual o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao presente caso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/08/2025